Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-67.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005332-67.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE GOMES CARDOSO - CPF: 495.768.791-91 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), RAIMUNDA DE TAL (APELADO), RAIMUNDA DE JESUS MAIA - CPF: 632.355.281-72 (APELADO), ELIANCA P. JACOMINI (ASSISTENTE), NIVANDA O. DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA PARA EMBARGO E DEMOLIÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PELA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NO IMÓVEL LINDEIRO
–
DIREITO DO PROPRIETÁRIO EM MURAR O SEU IMÓVEL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.297,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO
–
ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL

–
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao proprietário ou possuidor comprovar o dano ou prejuízo causado por obra de imóvel
lindeiro
, com objetivo de obstar o prosseguimento de construção que estiver prejudicando seu imóvel. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar devidamente o efetivo prejuízo causado pela construção de muro de alvenaria divisório que, inclusive, beneficia ambas as partes.

Ademais, na hipótese, ante a ausência de prova do alegado pela apelante, prevalece o direito da apelada em construir
o

muro
de alvenaria que
limita e
protege sua residência, nos termos do artigo 1.297, caput, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
ELIANE GOMES CARDOSO
, contra sentença
(Id.
218915238 – fls. 1/6)
proferida pelo Juízo da
2º Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
,
que nos autos
da
Ação
Ordinária para Embargo e Demolição de Obra Nova com pedidos de Indenização por Perdas e Danos e Tutela de Urgência

proposta por si contra
RAIMUNDA DE JESUS MAIA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do
mérito
, nos termos do
art
igo
48
7
, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformada
,
a
apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que
não foram considerados os documentos juntados aos autos que comprovam a posse e propriedade sobre o imóvel
sub judice
, os quais demonstram que parte de seu imóvel está sendo invadido pela parte apelada.

Afirma que
pelo
s depoimentos das testemunhas
, as quais
afirmam conhecer a apelante e estar o muro construído dentro d
e seu
terreno
,

é suficiente para
demonstra
r
a posse anterior
e
o esbulho praticado pela apelada.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
julga
n
do
-
s
e
procedentes os pe
didos iniciais para determinar a demolição total do muro erguido pela apelada dentro dos limites de sua propriedade, bem como pela condenação de danos morais decorrentes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
. 218913356 – fls. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Eliane Gomes Cardoso

ajuizou
Ação Ordinária para Embargo e Demolição de Obra Nova com pedidos de Indenização por Perdas e Danos e Tutela de Urgência

em face de
Raimunda de Jesus Maia
postulando pela determinação de demolição de muro supostamente construído
pela apelada
dentro dos limites de sua propriedade, com a correspondente indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelada assevera que
não há provas de que tenha construído o muro de alvenaria invadindo parte da área de sua vizinha, ora apelante, e
construiu o muro de boa-fé,
n
a área de sua posse, não exist
indo
qualquer intuito de expansão de sua área em terreno alheio, pelo contrário, com a construção do muro foi incrementada segurança dos limites de ambos os terrenos
. Além disso, aduz que
nenhum custo foi cobrado da apelante confrontante, que está a se beneficiar com a construção, mesmo com o direito de compartilhamento das despesas assegurado pelo artigo 1.297, do Código Civil.

A sentença ora analisada julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de comprovação do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No essencial, transcrevo trechos da sentença ora analisada:

[...]
Alega a autora ser proprietária e possuidora de meio lote com 156m
2
(cento e

cinquenta e seis metros quadrados) e, por sua vez, a construção de um muro pela

requerida reduziu a metragem para 128m2 (cento e vinte e oito metros quadrados).

No tocante à Ação de Nunciação de Obra Nova, esta poderá ser proposta: 1) Pelo

proprietário ou possuidor de imóvel que pretende suspender a execução de construções em
i
móvel
limítrofe ao seu que cause risco ou prejuízo potencial ao direito de preservação de

seu bem; 2) Pelo condômino para evitar obras que prejudiquem a coisa de terceiro ou

comum; 3) Pelo Município para impedir obras que ferem as determinações legais.

A medida poderá ser aplicada sob qualquer construção que infringe a Lei, fere as

convenções,
contrapõe-se
as regras de vizinhança, zoneamento, trânsito de pessoas ou coisas,

abusa dos limites demarcatórios, carece de autorização, não possua respaldo arquitetônico ou

que, de algum modo, coloque em risco físico o bem de outrem.

Preceitua o artigo 1.297 do Código Civil, como regra geral, que "
o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar
marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas
"
.

Com essas considerações iniciais, passo à análise do caso em concreto.

Na hipótese, a

improcedência da demanda é medida que se impõe, porquanto a autora não comprovou

indubitavelmente a alegada invasão de suas terras pela construção realizada pela requerida,

ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos, entendo que não restou comprovada a invasão do terreno pela

parte
requerida.
[...]

Assim, diante da absoluta inexistência de provas acerca da alegada invasão, a

improcedência da demanda é medida que se impõe.

No tocante aos DANOS MORAIS, os requisitos para a configuração do dano moral

são: conduta ilícita (culposa ou dolosa), dano e nexo causal.

E, no caso dos autos, o dano moral não está caracterizado, uma vez que não restou

comprovado o nexo causal entre a conduta da requerida e o alegado dano da parte autora.

[...]

Em arremate, vê-se que a parte autora não se desincumbiu à saciedade da comprovação

do nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados, ônus que lhe competia (art.

373, I, CPC), sendo
certo que sua pretensão indenizatória material e moral não encontra

sustento nos autos, logo,
a improcedência dos pedidos é impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial, bem como o pedido de

perdas e danos, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, inc. I).

Por oportuno, REVOGO a tutela antecipada concedida no id. 88893514.

CONCEDO à requerida os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do

CPC, eis que comprovada sua hipossuficiência por ser assistida pela Defensoria Púbica.

CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias,

que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2º, CPC.
[...] (Id. 218915237 – fls. 5).

A controvérsia consiste em verificar acerca da suposta invasão de parte da área do terreno de 156m
2
de posse da apelante por muro de alvenaria construído por sua vizinha confrontante, ora apelada, reduzindo sua área de posse para 128m2,
e s
e são devidos os danos morais decorrentes da construção irregular em seu terreno.

Para comprovar o alegado, a apelante
juntou à inicial
originária
o contrato de compra e venda do terreno, constando a informação das dimensões sendo
“
área territorial total 312m
2
, sendo objeto de venda deste contrato apenas meio lote, com área territorial 156m2, sendo 64m2 de área construída
” (Id. 218915158 – fls. 1/3), boletim de ocorrência nº 2022.156076 em que registra que a apelada invadiu 3 (três) metros de seu terreno com a construção do muro de alvenaria entre as residências (Id. 218915159 – fls. 2),
comprovante de pagamento de IPTU (Id. 218915163), planta de situação da área conforme contrato de compra e venda constando no lote correspondente 156m2 (Id. 218915164 – fls. 2) e registros fotográficos do muro sendo construído entre os dois lotes (Id. 218915166).

A liminar foi deferida parcialmente para suspender a construção do muro até a decisão de mérito do processo (Id. 218915175 – fls. 4), e não houve
autocomposição
das partes em audiência de conciliação (Id. 218915184).

Por sua vez, a apelada
,
em sua contestação
,
alegou que está construindo o muro dentro da área de sua posse, no mesmo local onde por mais de 33 (trinta e três anos) existiu uma cerca feita de pedaços de madeira e material de PVC, mesmo período em que exerce sua posse de boa-fé no imóvel, além de que nada foi cobrado da apelante pela construção do muro que beneficiará ambas as partes.

Para elucidar a questão, o Juízo designou audiência de instrução
,
na qual foram ouvidas as testemunhas
(Id. 218913336)
que
prestaram,
em síntese,
o
s
seguintes depoimentos:

Marta
Angela
de Souza Brandão:
relatou
que os lotes foram vendidos a ambas as partes por Maria Sales,
e que
dividem o mesmo lote, que os lotes são provenientes de invasão e não tem medida certa, padrão, não sabendo precisar a medida dos lotes, e que tem mais de vinte (20) anos que as partes residem no local, e por se tratar de área de moradia de pessoas com muitas dificuldades financeiras, era difícil a construção de muros de alvenaria para separar as residências.
Que a apelada nunca teve atrito com vizinhos, e que a única medição feita entre as áreas das partes foi feita por pessoa particular da apelante, que constatou a invasão pelo muro de cinco (5) metros sobre o terreno da apelante.
Ainda,
afirmou que o muro foi feito no mesmo lugar onde existia uma cerca velha, sem medição.

João Dias Brandão
:
afirmou que foi o vendedor do lote compartilhado pelas partes e não foi feito o desmembramento
devido à
s burocracias de regularização da escritura, ficando “combinado” que o lote seria dividido meio a meio por contrato de compra e venda, e que tinha uma cerca improvisada feita aleatoriamente.

Nivandra
Honorato de Almeida Fonseca:
Afirmou que conhece ambas as vizinhas que são parte
s
do processo e que entre a casa delas sempre houve uma cerca feita de arame com pedaços de madeira e PVC, confirmou a indicação da cerca feita antes do muro mostrada pela magistrada, e que nunca houve problema da apelada com qualquer outro vizinho.

Eliania

Peruce

Jacomine
: afirmou que é vizinha da apelada há dezesseis (16) anos e não conhece a apelante, e que se recorda de ter uma cerca que dividia as casas das partes
. M
ostrada a imagem com a cerca que fazia a divisa das casas, confirmou a existência da cerca, e que a única mudança foi que a apelada retirou a cerca e construiu o muro no mesmo local, e anteriormente ao muro nunca havia tido qualquer problema em relação aos limites da área das partes.

José Dantas Nascimento: foi ouvido como informante do Juízo, narrou que conhece a apelada há vinte (20) anos, e que n
ão conhece a apelante. Que anteriormente a construção do
muro
,
as casas eram dividi
d
as
por um
a cerca feita de arame e pedaços de forro de PVC, e o muro hoje existente está no mesmo lugar onde anteriormente havia a cerca com o fio.

Pois bem.

Da análise do substrato probatório constante nos autos, não verifico razão para alteração do decidido na sentença.

A questão
, em verdade,
é relativa
à
ação de nunciação de obra nova, cujo ajuizamento tem por objetivo evitar
danos ocorridos em virtude de
obra em construção
executada por vizinho, que esteja em desconformidade com as normas legais ou contratuais, logo, o êxito da ação está vinculado à comprovação da existência de irregularidade da construção, e do prejuízo ao
nunciante
.

Na hipótese, a insurgência da apelante se limita ao local onde o muro está sendo construído

por sua vizinha
, sob o fundamento de estar invadindo sua propriedade, entretanto, no ponto, não logrou êxito em comprovar devidamente suas alegações.

É certo que
,
nos termos do artigo 1.299 do Código Civil, é assegurado ao proprietário o direito de construir em seu terreno, desde que respeitado o direito dos vizinhos, regulamentos administrativos e normas técnicas de segurança.

Partindo dessa premissa, cabia à parte apelante comprovar devidamente que o muro construído pela apelada adentrou os limites de sua propriedade, o que não se constata pelos documentos juntados nos autos, ou pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.

No contrato de compra e venda realizado pela apelante, consta apenas que a área de sua posse é constituída de “
156m
2
, sendo 64m2 de área construída
” (Id. 218915158 – fls. 1/3),
e a planta juntada em Id. 218915164 apenas demonstra a área total do lote que é dividido pelas partes, não sendo apto a descrever as limitações da parte do terreno da apelante
,
que supostamente está sendo invadida pela apelada com a construção do muro.

Necessário considerar, que a área objeto da ação é proveniente de possuidores de boa-fé, que até os dias atuais não buscaram regularizar o devido registro, possuindo os moradores apenas contratos de compra e venda acerca da posse dos bens imóveis, com descrições limitadas acerca da área.

Por outro lado, de fato, verifica-se das imagens fotográficas juntadas pela parte apelada, que o muro edificado está sendo feito no mesmo local onde existia uma cerca divisória do terreno das partes há mais de vinte (20) anos,
soma-se a isso, os depoimentos das testemunhas de que
até então, não havia insurgência da apelante sobre a divisão.

Deveras,
é possível concluir que a construção do muro beneficia a própria apelante, uma vez que a obra de alvenaria agrega valor sobre seu imóvel, e est
á sendo
isentada
dos custos pela apelada, considerando que os vizinhos têm obrigação de dividir as despesas decorrentes da construção de muros ou cercas entre seus imóveis, independente da concordância pr
évia sobre o pagamento.

Sobre a questão, preceitua
o artigo 1.297, § 1º, do Código Civil:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar,
murar
, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural,
e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar
marcos destruídos ou arruinados,
repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas
.

§ 1º.

Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação
.

Com efeito, não basta alegar um prejuízo para fundamentar a ação originária, é necessário comprovar o risco de prejuízo ao seu imóvel, e as provas juntadas pela apelante não são capazes de demonstrar os alegados
danos
decorrentes da construção do muro, bem como, desrespeito à divisa da
área de sua posse.

Pelo contrário, as provas documentais e os depoimentos das testemunhas militam em favor da parte apelada, uma vez que há confirmação das testemunhas da construção do muro no mesmo local da cerca anteriormente existente, a qual nunca foi objeto de irresignação da apelante.

Por conseguinte, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia em demonstrar a existência do alegado prejuízo que a obra lhe trouxera, considerando que apenas foi
construído muro de alvenaria onde há mais de vinte (20) anos j
á existia a mesma divis
a, feita de cerca com pedaços de madeira.

À
propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - EFEITOS PROSPECTIVOS - MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Se a parte formula requerimento de gratuidade judiciária apenas em âmbito recursal, o benefício, ainda que concedido, deve ter efeitos meramente prospectivos, não abrangendo as verbas a que foi condenada na
sentença

-
A ação de nunciação de obra nova destina-se a solucionar entrave envolvendo a construção que esteja prejudicando imóvel vizinho - Inexistindo provas concretas de danos causados pela construção realizada pela parte ré, deve ser rejeitado o pedido inicial
- Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJ/
MG
, 10º Câmara Cível, apelação nº
50139450220198130313,
relatora Desembargadora

Mariangela
Meyer,
Dje
: 29/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS À REQUERENTE PELA OBRA REALIZADA NO IMÓVEL LINDEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

O êxito na ação de nunciação de obra nova está vinculado à comprovação da existência de construção irregular no imóvel vizinho, que acarrete prejuízos ao
nunciante
. Não demonstrado o prejuízo, impositiva a improcedência da ação
.

(TJ
/
MG
, 9º Câmara Cível, apelação nº 50025266420198130707, r
elator
Desembargador
Amorim Siqueira,
D
je
: 08/10/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO ENTRE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO DOS VIZINHOS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE ANTIGO MURO SOBRE PAREDE DAE RESIDÊNCIA DE VIZINHO LINDEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU RECONVINTE.

A demanda foi deflagrada em razão da queda de um muro divisório entre terrenos
vizinhos, que foi construído pela autora, ora apelada, que requereu a participação do réu na construção de nova divisória entre os imóveis
lindeiros
.

Quanto à demanda principal, o proprietário de imóvel possui o direito de constranger o vizinho a construir com ele o muro divisório que, inegavelmente, beneficia a ambos, nos moldes do artigo 1.297 do Código Civil.
O juiz apresentou solução adequada à legislação de regência ao condenar o réu, ora apelante, na obrigação de fazer consistente na construção de 50% do muro divisório entre os imóveis. No que se refere à reconvenção, considerando que não há pedido de dano material, é desimportante a valoração dos prejuízos causados ao imóvel do reconvinte quando desabou o muro havido entre
os mesmos
, construído integralmente pela reconvinda.
Tendo em vista o pouco impacto na residência do recorrente a circunstância não dá azo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais
in
re

ipsa
.
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.
(TJ/RJ, Décima Sétima Câmara Cível, apelação nº
00094754620178190206,
relator Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa,
D
je
: 14/02/2022
)

Ademais, sobre
a pretensão de embargo e demolição da obra, o objetivo primordial da medida é preservar a integridade física do imóvel vizinho, o que em nenhum momento foi arguido, não podendo ser admitido apenas por mera preocupação de abalo de sua comodidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE INVASÃO NO TERRENO PERTENCENTE À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em que restou comprovado não ter havido prejuízo ou invasão da parte do terreno pertencente à autora, em nada afetando seu direito de propriedade,
mister
a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de demolição da obra e indenização por danos materiais
. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS, 17º Câmara Cível, apelação nº
70058408998,
r
elator
Desembargador
Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em 17/04/2014
)

Por derradeiro,
sem maiores delongas, a sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais por ausência de comprovação do alegado pela parte apelante deve
ser mantida em sua integralidade, porquanto está em conformidade com o que a legislação preceitua para o caso em concreto, bem como a jurisprudência dos Tribunais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho a sentença
incólume
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024